Tribunal: TJBA
Processo: 8013321-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013321-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANO DANTAS SANTANA Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA CUIDADO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NÍVEL II DE SUPORTE) (CID10 – F84). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §3º, DA LEI Nº 8.112/90. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. JULGADOS NO CORPO DO VOTO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da autoridade que indeferiu administrativamente seu pedido de redução de carga horária para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de jornada, a fim de acompanhar seu filho menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (Nível II de Suporte) (CID10 – F84). O impetrante instruiu os autos com documentação médica e comprovante da negativa administrativa. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se é cabível a concessão da redução de jornada com base na aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90, notadamente do art. 98, §§ 2º e 3º, tendo em vista a necessidade de cuidado integral do filho com deficiência. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, diante da existência de prova pré-constituída demonstrando direito líquido e certo. O direito à redução de jornada sem prejuízo da remuneração encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral à criança e ao deficiente. A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/90 em casos de omissão legislativa estadual. O STF, no Tema 1097 da repercussão geral, confirmou a aplicação do dispositivo federal a servidores estaduais e municipais. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de redução de jornada a servidor público estadual para acompanhamento de filho com deficiência, com base na aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90. 2. A ausência de norma estadual específica não impede o reconhecimento do direito, dada a supremacia dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança com deficiência.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 226, 227 e 277; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º; ECA, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 da Repercussão Geral; TJBA – MS 80638186620238050000; TJBA – MS 80418175820218050000; TJBA – MS 80336063320218050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8013321-77.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ADRIANO DANTAS SANTANA e na condição de impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a Medida Liminar, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA